Tribunal: STF
Processo: Rcl 49778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Manhuaçu (Processo 1002074-67.2019.4.01.3819), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/5):
    Cuida-se, na origem, de “AÇÃO REVISIONAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS”, movida pelo Reclamante, com vistas à alteração do índice de correção monetária de suas contas de FGTS, especialmente a substituição da Taxa Referencial – TR, pelo INPC, IPCA ou outro índice adequado para esta finalidade.
    Devidamente citada, a CEF apresentou sua contestação, defendendo que é válida a forma legal adotada pela Lei 8.036/90 para a atualização monetária das contas do FGTS, devendo ser respeitado o julgamento do RESP 1.614.874 requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
    Em 20/02/2021, o MM. Juízo Federal de piso houve por bem julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento em Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1614874/SC, REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018), alegando que o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.874 –SC), foi de que a Corte reconheceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice, vez que sua fixação competiria exclusivamente ao Poder Legislativo.
    (...)
    Destaca-se que o objeto da ação judicial nº 1002074-67.2019.4.01.3819 movida pelo Reclamante é, justamente, a substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS por outro que melhor reflita a inflação no período, como o INPC e o IPCA.
    No entanto, 20/02/2021, quando o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso já havia determinado a suspensão de todos os feitos em que se discute a rentabilidade do FGTS, o MM. Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais com base no Recurso Especial Repetitivo nº 1.614.874/SC.
    Nessa esteira, o MM. Juízo de primeiro grau, ao impulsionar o referido processo, cujo objeto, reforça-se, é a rentabilidade do FGTS, e proferir sentença de mérito, violou diretamente a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-DF, que determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade justiça. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando-se a r. Sentença reclamada e todos os atos posteriormente praticados (doc. 1, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, julgou improcedente os pedidos, com resolução de mérito, em julgamento ocorrido em 20/2/2021. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da sentença:
    Trata-se de demanda em que se discute qual o índice devido para a correção monetária dos valores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e se postula a diferença em decorrência de substituição por índice mais favorável.
    Sem desconhecer os comandos da ADI nº 5090, o imediato julgamento do feito, antes de atentar contra a segurança jurídica, confere efetividade aos princípios informativos dos Juizados Especiais, em especial o da celeridade, sem o condão de causar qualquer prejuízo aos litigantes, na medida em que eventual uniformização do entendimento acerca da matéria litigiosa poderá e deverá ser feito pelo órgão ad quem.
    Em outros termos, significa dizer que, pela própria sistemática processual, o segundo grau encerra a instância competente e mais adequada para a pacificação do conflito, não sendo o caso de atribuir tal função à primeira instância.
    (...)
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, ambos do CPC.
    Não obstante, em grau de recurso, o processo 1002074-67.2019.4.01.3819 tenha sido sobrestado até o julgamento sobre o tema nos autos da ADIn nº 5.090 (doc. 5, fl. 123), ato contínuo, a Turma de origem determinou o reinício da tramitação do referido processo, com a sua inclusão na pauta da sessão de julgamento do dia 4/10/2021 (doc. 5, fl. 125).
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Por fim, ressalta-se que este entendimento prevaleceu em recente julgamento da sessão virtual da 1ª TURMA, em acórdão assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47552 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1002074-67.2019.4.01.3819, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente